Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-07.2021.8.11.0080
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001747-07.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Luiz Eduardo Nunes Vallini (APELADO), LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI - CPF: 071.209.921-20 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO VALLINI - CPF: 030.994.358-21 (VÍTIMA), Carlos Eduardo Silva Modolon (TESTEMUNHA), Marcos Custódio da Silva (TESTEMUNHA), José Justino da Cunha Neto (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001747-07.2021.8.11.0080

APELANTE: LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, §4º, I, DO CP. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REAJUSTE DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que impôs ao réu pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), consistente na subtração de armas de fogo do quarto trancado da residência do próprio pai, mediante arrombamento da porta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são insuficientes à condenação, justificando a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prestada na fase policial; (iii) saber se subsiste a qualificadora do rompimento de obstáculo, mesmo sem a realização de perícia técnica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos do investigador de polícia, pelas mensagens extraídas de aplicativo e pelas declarações da vítima na fase inquisitorial.

4. A retratação em juízo não afasta a validade da confissão extrajudicial, que goza de eficácia probatória quando em harmonia com o conjunto probatório.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida sem qualquer prova técnica mínima – como laudo pericial, auto de constatação ou registro fotográfico – e sem justificativa para a sua não produção, sendo inviável a sua manutenção.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, sem efeito prático sobre a pena, já fixada no mínimo legal.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante da reprovabilidade concreta da conduta e da gravidade das circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta para furto simples (art. 155,
caput,
do CP) e redimensionar a pena para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1.

É cabível a manutenção da condenação por furto qualificado quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva mediante conjunto probatório robusto. 2. A confissão extrajudicial retratada em juízo pode fundamentar a condenação quando corroborada por outras provas nos autos. 3. A qualificadora do rompimento de obstáculo exige prova técnica mínima, cuja ausência não se suprime com prova exclusivamente testemunhal, salvo justificativa plausível, não verificada no caso concreto."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
155,
caput
e § 4º, I; 44, III; 65, III, “d”; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.998.314/PB; STJ, AgRg no REsp 1.810.571/RS; TJMT, N.U 1001888-65.2022.8.11.0088; N.U 1002737-10.2024.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001747-07.2021.8.11.0080

APELANTE: LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado
Luiz Eduardo Nunes Vallini
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Querência, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a absolvição por insuficiência probatória, invocando, para tanto, o princípio
in dubio pro reo
. Quando não, requer:
(i)
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo;
(ii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e
(iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão da suspensão condicional da pena

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001747-07.2021.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Luiz Eduardo Nunes Vallini, a prática do
crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Em 10 de setembro de 2019, em horário não especificado nos autos, na residência situada na Rua 13, S/N, Chácara D18 ou D19, Setor D, nesta cidade, o denunciado LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI, vulgo “Taliban”, com animus furandi, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento), subtraiu, para si, coisas alheias móveis, isto é, duas armas de fogo, registradas em nome de seu pai, Luiz Otávio Vallini, que contava com 66 anos à época do delito.

Consta dos autos que chegou ao conhecimento da polícia a subtração de duas armas de fogo de propriedade de Luiz Otávio Vallini e que os principais suspeitos eram o filho da vítima, o denunciado LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI, vulgo “Talibã”, e Antony Silva de Jesus.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a subtração. Afirmou que tinha uma dívida de drogas para pagar e que, por isso, os cobradores ameaçaram matá-lo. Conversando com “Neguinho do ouro” (Volnei Rocha da Silva) mencionou que seu pai possuía armas de fogo e, então, recebeu proposta para ver sua dívida quitada e ainda perceber R$2.000,00 (dois mil reais) em troca do armamento.

Acertada a negociação, o denunciado pediu uma chave a Antony Silva de Jesus, sem declinar as razões do empréstimo, e a utilizou para tentar arrombar a porta do quarto de seu pai, que, para a guarda das armas, costumava ser mantida trancada.

Sem sucesso com o utensílio, o denunciado forçou a porta com empurrões até que ela cedeu.

Feito isso, pegou uma arma longa cujo calibre não soube especificar e um revólver de calibre 38.

Em conversas de WhatsApp extraídas dos Inquéritos Policiais nº 208/2019 e 213/2019, Eldo Neto Alves adverte o denunciado, pois a polícia teria tomado conhecimento do “assalto” das armas que o denunciado e outras pessoas não especificadas na conversa teriam praticado.

Não obstante os argumentos lançados pela combativa defesa, após detida análise do conjunto fático-probatório, constata-se que subsistem elementos suficientes a amparar a manutenção do édito condenatório.

Neste particular, adoto como razões de decidir, por seus próprios fundamentos, as bem articuladas contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, que, com propriedade, detalhou os elementos colhidos ao longo da instrução processual, os quais evidenciam, de forma segura e coesa, a efetiva participação do apelante na prática delitiva,
in verbis:

Ouvido em juízo, o Investigador da Polícia Civil, José Justino da Cunha Neto declarou, em suma, que a vítima relatou o furto das armas e que o guarda-roupas se encontrava arrombado, registrando que, à época, o ofendido disse que desconfiava que pudesse ter sido o filho. Acrescentou a testemunha que as armas teriam sido repassadas para a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Em sede judicial, a vítima, Luiz Otávio Vallini, limitou-se a declarar que desconfiava de seu filho, mas que não tinha provas concretas da prática do furto.

Contudo, questionado em sede policial, o ofendido declarou:

“QUE no mês de setembro de 2019, não sabendo precisar a data, foram furtadas duas armas de fogo de sua propriedade, sendo uma arma carabina calibre 38 e um revólver calibre 38; QUE ambas possuíam registros cadastrados no SINARM; QUE as armas ficavam em seu quarto dentro de um guarda-roupa com chave; QUE sempre manteve o quarto trancado devido as armas; QUE certo dia chegou em casa e a porta do quarto estava arrombada; QUE a porta do guarda roupa estava aberta e as armas haviam sumido; QUE em cima da cama encontrou um alicate de pressão que provavelmente foi utilizada para arrombar a porta do quarto; QUE era uma chave diferente, não lhe pertencia, por isso chamou a atenção quando a viu; QUE Antony, um dos amigos de seus filhos frequentava sua casa de vez em quando e lembra que o alicate de pressão que achou no seu quarto pertencia a ele, pois já tinha visto ele com essa ferramenta na mão, todavia não pode afirmar se foi ele que arrombou a porta; QUE reconhece Antony apenas como sendo dono da ferramenta (...)”.

Quanto a isso, é assente que os elementos de provas produzidos no decorrer da investigação, ainda que não repetidos na instrução judicial, merecem ser valoradas na ocasião a sentença quando confirmadas pelas provas produzidas no curso da ação penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal." (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1º /4/2019).

E ainda: “Em relação à suposta ofensa ao art. 155 do CPP, é assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o referido dispositivo legal veda a condenação do réu com lastro exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmado em juízo, ou seja, não submetidos ao contraditório e à ampla defesa. De outro modo, permite-se a utilização de dados colhidos durante o inquérito policial para embasar a condenação, desde que corroborados por outras provas colhidas judicialmente” (AgRg no AREsp n. 1.998.314/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Durante o interrogatório policial, o apelante, LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI, confessou a autoria delitiva, afirmando que praticou o furto porque contraiu uma dívida de drogas e os cobradores ameaçaram matá-lo. Confira-se:

“QUE tinha uma dívida de umas drogas que havia pego, porém não sobrava dinheiro para quitar; QUE estava emaçado de morte, pois estava no prazo e se pagasse a droga iria morrer; QUE o valor era R$ 1.500,00 reais; QUE não tinha esse dinheiro, pois o que ganhava no serviço era pouco e estavam cobrando juros todo dia, ou seja, a cada dia a dívida estava aumentando; QUE conheceu o ‘Neguinho do ouro’ no setor F e comentou com ele que precisava pagar uma dívida de drogas, mas que não tinha dinheiro para isso; QUE lembrou que seu pai tinha umas armas guardadas, não lembra quais era e comentou a respeito, tendo ele se interessado dizendo que pagaria a dívida e ainda lhe daria mais R$ 2.000,00 pelas armas; QUE então pediu para seu amigo Antony uma chave para arrombar a porta, porém ele não tinha esse conhecimento; QUE tentou arrombar com a chave a porta onde seu pai guardava as armas, porém não conseguiu; QUE então passou a forçar a porta com empurrão; QUE a porta abriu, entrou pegou uma arma longa não sabendo o calibre e um revolver .38 e entregou para o ‘Neguinho do ouro’, tendo quitado a dívida, faltando apenas os R$ 2.000,00 que ele prometeu; QUE saiu de casa, pois ficou muito envergonhado com o que fez; QUE foi morar de favor com Eldo até arrumar um lugar ou se acertar novamente como pai; QUE ‘Neguinho do ouro’ pegou as armas e sumiu; QUE não tem conhecimento de onde ele está; QUE seu irmão não tem envolvimento no caso; QUE Antony não tem envolvimento no caso; QUE foi o único responsável pelo furto das armas do pai; QUE seu pai chegou a ligar, porém não disse nada, mas que seu irmão lhe cobrou, tendo respondido a ele que estava devendo e que também estava ameaçado de morte (...)”.

No entanto, por ocasião de seu interrogatório judicial, o recorrente retratou-se da confissão, e negou a autoria delitiva, sustentando ter confessado o furto na fase inquisitiva por temer represálias.

Apesar da negativa do apelante, a versão apresentada pelo réu em sede judicial não se coaduna aos demais elementos probatórios colacionados aos autos. Em sede policial, o recorrente descreveu os fatos detalhadamente, em harmonia com os demais elementos de prova produzidos, especialmente à forma e às razões do cometimento do crime.

Portanto, o depoimento extrajudicial do recorrente, em comparação com as provas produzidas nos autos, demonstra que é a versão da fase inquisitiva a mais coerente com o contexto fático do que aquela apresentada durante a audiência de instrução e julgamento.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência [ID 333365360], relatório de investigação e relatório policial [ID 333365363], bem como pela confissão extrajudicial do acusado e demais elementos informativos colhidos ao longo da instrução criminal, não havendo controvérsia quanto a tal aspecto.

A autoria, por sua vez, também se apresenta incontroversa. Embora a vítima, Luiz Otávio Vallini, tenha modificado sua versão em juízo, restringindo-se a externar mera desconfiança em relação ao filho, sem apresentar qualquer elemento concreto indicativo da prática delitiva, a confissão extrajudicial prestada pelo acusado em sede policial encontra-se amparada por robusto conjunto probatório.

O investigador de polícia José Justino da Cunha Neto, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentou narrativa precisa e pormenorizada acerca dos fatos apurados. Asseverou que a vítima lhe comunicou o furto de armas de fogo, bem como o arrombamento do guarda-roupa onde os objetos estavam guardados, apontando, desde então, fundadas suspeitas de que o autor do delito seria seu próprio filho. Acrescentou, ainda, que, no curso das diligências investigativas, colheu informações no sentido de que os armamentos subtraídos teriam sido entregues à organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”.

Consoante orientação consolidada neste Egrégio Tribunal,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais”
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que, manifestamente, não se verifica na hipótese em exame.

Invoca-se, ainda, por oportuno, os seguintes julgados

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Outro elemento de relevante valor probatório na formação do juízo condenatório consiste no teor das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre Eldo Neto Alves e o apelante – constantes dos Inquéritos Policiais nº 208/2019 e 213/2019 –, nas quais o primeiro adverte o segundo de que a polícia já teria ciência do “assalto” envolvendo as armas de fogo. Tal conteúdo foi devidamente transcrito no relatório de investigação, sob o ID 333365363, p. 42, conforme se extrai:

"Eldo: 'ou no negocio é seguinte cara, cê tem que tomar cuidado na hora que cê tiver vindo, porque aquela intimação que foi lá pro broszão lá ó é daquele negócio neguinho do ouro,
mano, do assalto que vocês fez nas armas
, você é mancoso de mais mano.'

Eldo: 'não sei mano, só que a intimação que chegou é que Michel tá falando pro menino lá que tem haver com você e o neguinho do ouro e ele,
que roubou as armas dum velho, acho que aquelas do seu pai né vei, seu pai deve ter denunciado né Luiz
.'

Luiz Eduardo: 'não, meu pai não denunciou não
, se tivesse denunciado tinha dedo oci, o bagui pra mim.'

Luiz Eduardo: 'ele deve ter falado que sumiu e o broszão está envolvido no meio.
Agora eu e o neguinho do ouro, vou conversar com meu pai direitinho daqui a pouco
.'

Eldo: 'a mano o Michel fez foi falar com neguin doido entendendo, que vocês três, vocês três estava com broszão
fazendo parte do comando vermelho
.'"

Ademais, durante o interrogatório prestado na fase inquisitorial, o acusado apresentou confissão detalhada acerca da prática delitiva, revelando que:

·

Havia contraído dívida no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), oriunda de envolvimento com o tráfico de drogas;

·

Diante da inadimplência, passou a sofrer ameaças de morte por parte dos credores;

·

Negociou com indivíduo identificado como “Neguinho do Ouro” (Volnei Rocha da Silva) a entrega de armas de fogo, em troca da quitação da dívida e do recebimento adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

·

Solicitou a Antony Silva de Jesus o empréstimo de um alicate;

·

Tentou, sem êxito, arrombar a porta do quarto de seu genitor utilizando a ferramenta;

·

Posteriormente, forçou a entrada com empurrões, conseguindo acesso ao interior do cômodo;

·

Subtraiu, então, uma arma longa e um revólver calibre .38.

É certo que, em juízo, o apelante retratou-se da confissão, negando a prática delitiva e alegando que teria confessado por receio de represálias advindas de facções criminosas. Todavia, tal retratação não se revela crível, pelos seguintes motivos:

i)
A confissão extrajudicial foi espontânea, rica em detalhes e coerente, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos, especialmente a motivação e o
modus operandi
do delito, elementos que não poderiam ter sido artificialmente construídos ou induzidos por agentes policiais;

ii)
Tal confissão encontra-se amplamente corroborada por outros elementos probatórios consistentes, sobretudo pelas mensagens extraídas de aplicativo de comunicação, que confirmam a participação do apelante na subtração das armas, bem como sua destinação a integrantes de facção criminosa;

iii)
A alegação de coação ou de temor por represálias não foi minimamente comprovada, consistindo em simples argumento defensivo, desprovido de qualquer respaldo probatório;

iv)
Não é incomum, em casos que envolvem organizações criminosas, que o réu venha a se retratar em juízo, especialmente quando há fundado receio de represálias em virtude de eventual colaboração com a investigação.

Dessa forma, a confissão extrajudicial, por estar corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos, reveste-se de plena eficácia probatória, nos termos do art. 197 do CPP
[1]
, que estabelece:
“O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”.

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado Criminal n. 11 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“A confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório coligido aos autos – notadamente a confissão extrajudicial do réu, os depoimentos prestados pelo investigador de polícia, as conversas obtidas por meio de aplicativos de mensagens e as declarações da vítima na fase policial – apresenta-se sólido e harmônico, justificando a manutenção da condenação do réu pela prática do crime de furto.

Colha-se da jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] 6. A confissão extrajudicial do apelante, ainda que retratada em juízo, foi corroborada pelos depoimentos da vítima e do policial militar que realizou a prisão em flagrante, constituindo conjunto probatório suficiente à manutenção da condenação. 7. A negativa de autoria em juízo restou isolada e incapaz de infirmar as demais provas. [...]
(N.U 1003745-11.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

[...] O conjunto probatório é firme e convergente quanto à materialidade e à autoria do delito, amparado por filmagens, depoimento da vítima e de policial militar, e confissão extrajudicial do réu, afastando a tese de insuficiência de provas. [...]
(N.U 1001888-65.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

[...] 3.1. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, pela confissão extrajudicial do recorrente e pelos testemunhos que confirmam sua participação no furto. [...]
(N.U 1002737-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Todavia, quanto ao pleito de exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, razão assiste ao apelante.

Com efeito, diante da ausência de laudo pericial ou de qualquer outro meio de prova técnica idôneo – a exemplo de auto de constatação, imagens extraídas de sistema de videomonitoramento, fotografias produzidas pela própria vítima, entre outros –, o juízo de origem fundamentou-se unicamente nas declarações prestadas pelas testemunhas, nas fases inquisitorial e judicial, para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, sem tecer qualquer consideração acerca da inexistência de vestígios ou da eventual impossibilidade de realização da perícia no local dos fatos.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça admite a substituição do exame pericial por outros meios de prova, desde que fique devidamente justificada a impossibilidade de sua realização. Conforme precedente daquela Corte,
“o exame pericial não constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial”
(AgRg no REsp 1.810.571/RS, Rel. Des. Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019).

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento desta Corte Estadual, conforme se extrai dos seguintes precedentes: N.U 0024317-26.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025; N.U 0003386-85.2016.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21/05/2024; N.U 1000692-80.2021.8.11.0028, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/03/2023; e N.U 1000025-11.2022.8.11.0012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/12/2022.

Contudo, a substituição da prova pericial pela testemunhal somente é admissível nos casos em que
o crime não deixa vestígios
,
quando estes tenham desaparecido
ou, ainda,
quando as circunstâncias do delito inviabilizem a confecção do laudo técnico
.

Na hipótese dos autos, não há qualquer justificativa, seja da autoridade policial, seja do Ministério Público, quanto à impossibilidade de produção da perícia, nem mesmo alegação de que os vestígios teriam se perdido com o tempo ou que o local tenha sido descaracterizado de modo a inviabilizar a análise técnica.

Ao contrário, conforme se extrai do Relatório de Investigação n. 547/2019, os investigadores compareceram à residência da vítima, Luiz Otávio Vallini, localizada na zona rural do município de Querência, ocasião em que foram colhidas informações acerca do delito. Tal circunstância evidencia que era plenamente possível a realização de perícia, ou, ao menos, de prova técnica mínima – como auto de constatação, registros fotográficos ou vídeos – capaz de comprovar o alegado rompimento de obstáculo.

Nessa conjuntura, a ausência de prova técnica idônea impede que se reconheça a qualificadora com base exclusiva em prova testemunhal indireta.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

“A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois não há laudo pericial ou registro fotográfico comprovando vestígios de dano na fechadura, sendo inviável a comprovação apenas por prova testemunhal.”
(Ap. 1011150-32.2024.8.11.0003, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025)

“Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, em face da ausência do respectivo laudo pericial, pois apenas se admite para esse desiderato a prova indireta quando as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível e justificada nos autos, a impossibilidade de realização de exame pericial, o que não se deu na hipótese”
(TJMT, N.U 1010563-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/4/2023)

“No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Todavia, não há nos autos nenhuma fotografia, filmagem, Auto de Constatação do Local do Crime ou outra prova indireta que comprove o modus operandi da ação do apelado, de modo que não se pode reconhecer a respectiva qualificadora”
(TJMT, N.U 0006276-22.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/4/2023).

Nessa linha de raciocínio, deve prevalecer o entendimento consolidado no sentido de que o rompimento de obstáculo, por se tratar de circunstância que deixa vestígios, exige a produção de prova pericial para sua configuração, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

Ademais, considerando a simplicidade da constatação dos danos e a presumida evidência visual do arrombamento do guarda-roupa, incumbia aos agentes responsáveis pela investigação, no mínimo, lavrar auto de constatação ou registrar fotografias das portas supostamente violadas, medidas que, lamentavelmente, não foram adotadas.

Diante da ausência de prova técnica mínima acerca do alegado rompimento de obstáculo, impõe-se a exclusão da qualificadora em comento, com a consequente desclassificação da conduta para o crime de furto simples, previsto no
caput
do art. 155 do Código Penal.

Superada essa questão, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no patamar mínimo legal, fixando-a em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa, acolhe-se o pleito defensivo quanto ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, em razão da confissão espontânea do réu, prestada na fase inquisitorial.

Com efeito, conforme se verifica do termo de interrogatório constante do inquérito policial (ID 333365363, p. 28-30), o apelante reconheceu a prática do delito, inclusive esclarecendo que a subtração das armas teve por finalidade a quitação de dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Embora tenha se retratado em juízo, é entendimento pacífico nos tribunais superiores que a confissão extrajudicial, quando espontânea e harmônica com os demais elementos probatórios, autoriza o reconhecimento da referida atenuante.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O réu faz jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando admite a autoria do delito perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo julgador como fundamento da condenação, e ainda que esta seja parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada”
(AgRg no HC n. 834.156/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 26/02/2024, DJe 01/03/2024).

Destarte, reconhecida a confissão espontânea do réu na fase policial, impõe-se, à luz da jurisprudência consolidada, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, ainda que tal admissão não tenha sido reiterada em juízo, por se tratar de causa legal de diminuição da pena.

Todavia, considerando que a pena-base já foi fixada no mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão –, não é possível promover nova redução nesta fase da dosimetria, sob pena de violação à Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, embora reconhecida a atenuante da confissão em favor do apelante, sua aplicação não produz efeito prático sobre a pena imposta, por já se encontrar fixada no mínimo legal.

Inexistentes causas legais de aumento ou de diminuição, a pena definitiva resta fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) e à concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), não merece acolhimento a pretensão defensiva, ainda que o juízo
a quo
tenha silenciado sobre tais benefícios.

Com efeito, o art. 44 do CP estabelece, como requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos: (i) pena aplicada não superior a 4 anos e ausência de violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) inexistência de reincidência em crime doloso; e (iii) adequação da substituição à luz da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime.

No caso em tela, conquanto preenchidos os requisitos objetivos, a exigência de ordem subjetiva prevista no inciso III do art. 44 do Código Penal não se encontra satisfeita, pelas seguintes razões:

a) O delito foi praticado em desfavor do próprio genitor, circunstância que denota elevado grau de reprovabilidade e desrespeito aos vínculos familiares;

b) A subtração das armas de fogo, de elevado potencial ofensivo, teve relação com pedido de facção criminosa, o que revela significativa periculosidade social;

c) A motivação do crime esteve diretamente relacionada ao tráfico de drogas, evidenciando o envolvimento do agente com outras atividades delituosas.

Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta, aliada às circunstâncias do fato, justifica a manutenção da pena privativa de liberdade, ainda que fixada em regime inicial aberto, como forma de adequada reprovação e prevenção do crime.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso defensivo para desclassificar a conduta imputada a
Luiz Eduardo Nunes Vallini
para o crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], redimensionando sua reprimenda para
1 (um) ano de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

“O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026